Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703223-59.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora